Tribunal: TJMT
Processo: 1001068-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1001068-48.2024.8.11.0000
AGRAVANTES: ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO E LÍDIA MIGUEL
AGRAVADO: MICHELL JOSÉ GIRALDES PORTELA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO OFERTADA ALEGANDO OCORRÊNCIA DE EXCESSO À EXECUÇÃO – INCORREÇÃO JUROS – ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO, QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS, FACE A AUSÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VOLUNTÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 523 E §§1o E 2o DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Embora reconhecido o excesso à execução, a ausência de depósito judicial voluntário, ainda que do valor tido por incontroverso, acarreta a incidência da multa e honorários em seara de cumprimento de sentença, nos moldes dos §§ 1° e 2° do art. 523, a autorizar, via de consequência, o acolhimento parcial da impugnação ofertada.
“A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1o, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.906.380/MG - Relator Ministro Raul Araújo - Julgado em 10/5/2021 - DJe de 9/6/2021).
Vale no caso vertente a exegese da Súmula 517 do STJ, segundo a qual, “são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”.
Recurso desprovido. Decisão mantida. Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001068-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVAO registrado(a) civilmente como JORGE WANOVICH ESTEVAO - CPF: 005.924.630-87 (AGRAVANTE), LIDIA MIGUEL - CPF: 973.858.910-04 (AGRAVANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS MIGUEL WANOVICH ESTEVAO - CPF: 210.998.550-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON ZANA PORTELA - CPF: 058.449.679-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO .

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO OFERTADA ALEGANDO OCORRÊNCIA DE EXCESSO À EXECUÇÃO – INCORREÇÃO JUROS – ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO, QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS, FACE A AUSÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VOLUNTÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 523 E §§1o E 2o DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Embora reconhecido o excesso à execução, a ausência de depósito judicial voluntário, ainda que do valor tido por incontroverso, acarreta a incidência da multa e honorários em seara de cumprimento de sentença, nos moldes dos §§ 1° e 2° do art. 523, a autorizar, via de consequência, o acolhimento parcial da impugnação ofertada.

“A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1o, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.906.380/MG - Relator Ministro Raul Araújo - Julgado em 10/5/2021 - DJe de 9/6/2021).

Vale no caso vertente a exegese da Súmula 517 do STJ, segundo a qual,
“são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”.

Recurso desprovido. Decisão mantida. Agravo interno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1001068-48.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO E LÍDIA MIGUEL

AGRAVADO:

MICHELL JOSÉ GIRALDES PORTELA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO
e
LÍDIA MIGUEL
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
,

que nos autos do Cumprimento de Sentença no. 1012464-52.2020.8.11.0003, ajuizada por
MICHELL JOSÉ GIRALDES PORTELA
, condenou os
“agravantes em honorários de sucumbência ante a integral procedência da impugnação ao cumprimento sentença”
(sic).

Em suas razões recursais, a parte agravante assinala que
“o Agravado ingressou com cumprimento de sentença buscando o recebimento dos honorários sucumbenciais fixados por este Egrégio Tribunal de Justiça”
(sic).

Dizem os agravantes que
“verificado o erro de cálculo dos juros, os Agravantes ingressaram com Impugnação ao Cumprimento de Sentença, suscitando o
excesso de execução
”
(sic).

Asseguram que
“
a única matéria ventilada
na Impugnação ao Cumprimento de Sentença
foi a incorreção dos juros
”
(sic).

Afirmam que
“ao se manifestar sobre a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, o Agravado
nada manifestou
sobre a
incorreção dos juros
, defendeu apenas a intempestividade da impugnação e discorreu sobre a correta incidência da correção monetária (
matéria esta não levantada na impugnação
)”
(sic).

Asseveram que
“embora a sentença proferida pela juíza singular, tenha
acolhido integralmente a matéria ventilada
pelos Executados/Agravantes
na Impugnação ao Cumprimento de Sentença
, no dispositivo, erroneamente, constou que o julgamento foi parcialmente procedente, quando, na verdade, a procedência foi integral”
(sic).

Discorrem que
“não há que se falar em parcial procedência quando o único pedido efetuado em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença
foi deferido em sua integralidade
, devendo a sentença ser retificada para a correta adequação do dispositivo aos termos do decisum, julgando-se “integralmente procedente” ou apenas “procedente” a impugnação apresentada”
(sic).

Entendem, ademais, que
“não há que se falar em condenação em honorários sucumbenciais na rejeição, ainda que supostamente parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, apenas no seu acolhimento, conforme já pacificado pelo Colendo STJ ante o julgamento do REsp Repetitivo 1134186/RS”
(sic).

Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, requerem
“seja concedido, já em caráter de tutela de urgência, o efeito suspensivo ao Agravo, determinando-se a suspensão do processo executivo até o julgamento recursal”
(sic). No mérito,
“postulam pelo provimento integral dos pedidos, reformando a sentença singular”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 198938177.

O recurso foi recebido e a liminar recursal pretendida foi por mim
indeferida
em 05/02/2024, na decisão Id. 200927695.

Contra referido decisum, foi interposto agravo interno pela parte agravante no Id. 202056696, postulando inicialmente pela reconsideração e consequente deferimento do efeito ativo-suspensivo vindicado.

Regularmente intimada, a parte recorrida deixou escoar o prazo da contraminuta, conforme certificado no sistema PJe.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 03 a 05/04/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a insurgência recursal, em suma, limita-se em verificar o acerto do
decisum
que acolheu em parte a impugnação ofertada pelo ora agravante, e se faz necessária a alteração do seu resultado para “acolhimento total”, já que, consoante defende,
“
a única matéria ventilada na Impugnação ao Cumprimento de Sentença foi a incorreção dos juros”
(sic), de modo que, no entender do mesmo, a condenação em honorários de sucumbência igualmente se mostra indevida.

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Na origem, cuida-se de ação de reintegração de posse c/c indenização por danos morais c/c indenização pelos frutos registrada sob o no. 1012464-52.2020.8.11.0003, proposta pelo
Espólio de Jorge Wanovich Estevão
, ora agravante, contra
Milton Zana Portela
e
Nivanda Portela
, que julgou extinto o processo, com base no art. 485, V, do CPC/15, por entender o juízo primevo pela necessidade do ajuizamento de cumprimento de sentença, decorrente da homologação de acordo nos autos do Processo no. 736-95.2016.811.0027, que tramitou perante a Comarca de Itiquira/MT.

Interposta apelação contra o édito sentencial, a mesma foi
desprovida
a unanimidade pelo Colegiado, conforme voto condutor desta Magistrada, que restou ementado nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E FRUTOS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RETRATAÇÃO – ART. 485, § 7o, DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO – EMENDA DA INICIAL – DESISTÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO APÓS SENTENÇA – DESCABIMENTO – ART. 485, § 5o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

O exercício do juízo de retratação, com base no art. 485, §7o, do CPC/15, cabe àquele que proferiu a decisão, ou seja, ao magistrado de primeiro grau, e não ao juízo ad quem, ao qual compete, apenas, a admissibilidade do recurso, seu processamento e julgamento quanto a reforma, desconstituição ou manutenção da sentença.

Após a sentença não cabe extinção por desistência da ação, ainda que parcial, como prevê o §5o do art. 485 do CPC/15, mas apenas desistência do recurso ou renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação.

Recurso desprovido.”
(N.U 1012464-52.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)

Após a oposição de embargos declaratórios, primeiro pelo Espólio recorrente, que foram
rejeitados
(acórdão Id. 65519116 dos autos de origem), e o segundo pelos requeridos agravados (Nivanda e outro), os quais foram
acolhidos
para o fim de
“condenar a parte embargada ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do §2o, do art. 85 do CPC”
(acórdão Id. 65519159dos autos de origem), em
20/09/2021
deu-se, com o trânsito em julgado, início ao cumprimento de sentença, versando unicamente acerca da verba honorária outrora arbitrada, sendo informado como valor devido e atualizado a importância de R$91.783,30 (noventa e um mil setecentos e oitenta e três reais e trinta centavos) (Id. 65870733 autos de origem).

Por meio da decisão Id. 66455410, a Magistrada singular determinou a intimação da parte executada agravante para fins de
pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, §1o, §2o, II e 523, §1o, do CPC
.

Em
17/03/2022
, a parte executada agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, defendendo a existência de
“excesso de execução no importe de R$ 11.097,23 (onze mil, cento e noventa e sete reais e vinte e três centavos)”
(sic), porquanto,
“o Exequente ao efetuar o cálculo do valor devido, incidiu, além da correção monetária,
juros de 1% ao mês desde a data do ajuizamento da ação de reintegração de posse
”
(sic).

Após manifestação da parte exequente agravada, intitulada de “impugnação à contestação”, em que ali alegou-se a
intempestividade da contestação
,
inexistência de excesso
,
necessidade de penhora de imóvel
(para garantia do débito) e
aplicação de multa
(com base no § 1o do art. 523 do CPC) (Id. 93601385), a magistrada de piso, ao decidir sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, inicialmente proferiu decisão reconhecendo a
intempestividade
da mesma (Id. 105620849 – autos de origem, em
08/12/2022
). Entretanto, os ora agravantes opuseram embargos de declaração, culminando com o seguinte
decisum
:

“(...) Dessa forma, considerando a existência de erro crasso, corroborado pelo teor da certidão no id. 112319587, chamo o feito a ordem e revogo a decisão objurgada, razão pela qual proferido novo julgamento.

(...)

Da análise dos autos, vê-se que foi arbitrada, no Segundo Grau de Jurisdição, verba honorária em 10 (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa (id. 65519159).

Sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, verbas ora em execução, deve incidir correção monetária desde o ajuizamento, conforme dicção da Súmula 14 do STJ: “Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”.

Desse modo,
a correção monetária, evidentemente devida, deve ser calculada a partir do ajuizamento.

Todavia, no que tange aos juros de mora, em se tratando de verba honorária estabelecida em percentual sobre o valor da causa, a incidência se dá a partir da intimação para o cumprimento da sentença.

De salientar que a jurisprudência em geral, não raro estabelece como marco inicial o trânsito em julgado da sentença. Não obstante, não se pode desconsiderar a orientação dominante do STJ, no sentido da mora estabelecida somente a contar da intimação para o cumprimento do julgado.

Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA - OMISSÃO - OCORRÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS. 1.- A jurisprudência deste Tribunal é iterativa em reconhecer que, na cobrança de honorários sucumbenciais, o termo inicial dos juros moratórios é o da data da citação do executado no processo de execução de honorários advocatícios que eventualmente venha a ser proposto. 2.- Os honorários advocatícios arbitrados em valor fixo, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, sofrem correção monetária a partir do seu arbitramento. Precedentes. 3.- Embargos de Declaração acolhidos para sanar omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária, sem alteração, contudo, no mérito do julgado. (EDcl no AgRg no AREsp 249.813/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 20/06/2013)

AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1.- Segundo a jurisprudência deste Tribunal, o termo inicial da incidência dos juros moratórios na cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais é a data da citação do devedor no processo de execução, e não a data do ajuizamento da ação em que foi fixada a verba honorária, assim como entendeu o Acórdão recorrido. 2.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1208670/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 30/08/2013)

AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO, MEDIANTE DEPÓSITO DO VALOR DA SUCUMBÊNCIA INEXISTÊNCIA DE MULTA ANTE O CUMPRIMENTO TEMPESTIVO DA SENTENÇA ( CPC, ART. 475-J) NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 2.- De acordo com a jurisprudência desta Corte, o termo inicial de juros moratórios referentes a honorários advocatícios decorrentes da sucumbência é a data da citação do devedor para o processo de execução, o que não ocorreu no caso, ante o cumprimento espontâneo do julgado. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg na ExeAR 3.225/MS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 20.4.12)

Por fim, é cediço que a atualização monetária não é um plus, prestando-se unicamente para evitar a perda do poder aquisitivo da moeda face o decurso do tempo. Os juros legais, igualmente, incidem por lei, a partir de quando vencida e exigível a obrigação. O e. Supremo Tribunal Federal, por Súmula, afasta qualquer dúvida quanto ao tema, através do enunciado no 254, in verbis:

"Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação"

Dessa forma,
julgo parcialmente procedente a impugnação apresentada, tão-somente, para determinar que a parte credora/impugnada retifique os cálculos apresentados para que os juros incidam a partir da intimação do executado/impugnante para o cumprimento da obrigação, bem como as sanções previstas no artigo 523, do CPC.

Lado outro, após o trânsito em julgado deverá incidir, tão somente, a correção pela Taxa Selic, nos termos da Súmula 188, do STJ.

Intime a parte credora para apresentação de novos cálculos, adotando-se os parâmetros aqui fixados, no prazo legal, sob pena de homologação daquele apresentado pela parte devedora.

Rondonópolis-MT,
27/04/2023
.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

Juíza de Direito
”
(Id. 116117348 – autos de origem, em 27/04/2023) (destaquei)

Observa-se dos autos de origem que os agravantes opuseram novos embargos de declaração, argumentando
“
contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, e a omissão existente no julgado ao não fixar os indispensáveis honorários de sucumbência à advogada do Executado
”
(Id. 116596984 – autos de origem),

destes, então, sobreveio a seguinte decisão datada de
25/07/2023
:

“(...) Observa-se que a decisão no id. 116117348, julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, retificando o valor atribuído à causa,
porém não fixou a verba honorária sucumbencial
.

Dessa forma,
considerando que as partes decaíram reciprocamente do pedido, cada uma suportará o ônus pelos honorários de seus respectivos advogados em verba que fixo em 10% (dez por cento), do valor do proveito econômico auferido, para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 8o, do CPC.
Deixo de determinar a compensação dos honorários advocatícios, em razão da nova disposição contida no artigo 85, § 14o, do CPC, que privilegia o entendimento já defendido por parte do STJ, segundo o qual os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e devem, portanto, receber o mesmo tratamento privilegiado que o ordenamento jurídico confere às outras quantias que possuem essa mesma natureza. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias (...)”.
(Id. 124173552 – autos de origem, em 25/07/2023) (destaquei)

Em razão desta, novos aclaratórios (terceiros) foram manejados pelos ora agravantes, argumentando a
“
existência de contradição do juízo ao fixar
honorários sucumbenciais no não acolhimento parcial do cumprimento de sentença
”
(Id. 124438998 - autos de origem). Estes, entretanto, foram rejeitados.
Verbis
:

“(...) Destarte, à míngua de demonstração dos pressupostos estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em verdade, o presente recurso revela apenas o inconformismo da parte recorrente com a decisão proferida, visando rediscutir questões claramente decididas. Não há nos pontos delimitados pela parte embargante qualquer esclarecimento a ser prestado nesta oportunidade, pelo que não se admitem, por serem impróprios, embargos declaratórios que, ao invés de reclamarem o deslinde de contradição, o preenchimento de omissão, ou explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, na verdade pretendem rediscutir questões que nele ficaram devidamente decididas, para modificá-las em sua essência ou substância.

Ex positis
, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, rejeito os embargos de declaração interpostos. Mantenho a decisão em todos os seus termos e fundamentos (...)”
(Id. 135485983 – autos de origem, em 28/11/2023)

Em razão desta última decisão é que foi interposto o presente recurso.

Bom destacar, mais uma vez, que o inconformismo da parte recorrente é porque
“a única matéria ventilada na Impugnação ao Cumprimento de Sentença foi a incorreção dos juros”
e, por isso, a decisão recorrida, no entender da mesma, apresenta defeito, já que julgou “parcialmente procedente” a impugnação apresentada, ao invés de julgá-la somente “procedente”.

Sem razão o recorrente.

Isso porque, verificando junto ao processo de origem, mais especificamente a manifestação ofertada pela parte exequente agravada, intitulada de “impugnação à contestação”, observa-se que ali o agravado alegou a
intempestividade da contestação
,
a inexistência de excesso
,
a necessidade de penhora de imóvel
(para garantia do débito) e
aplicação de multa
(com base no § 1o do art. 523 do CPC) (Id. 93601385).

Logo, ainda que acertado o acolhimento parcial da impugnação, de rigor também acolher o pedido tácito dos agravados em relação à aplicação da multa e honorários previstos no § 1o artigo 523 do CPC.

Dispõe o artigo 523 do Código de Processo Cível que:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houve.

§ 1o. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do “caput”, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§ 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante.”

No caso concreto, o espólio executado agravante foi intimado a efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, mas limitou-se em apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, alegando meramente a ocorrência de excesso na execução, especificamente quanto à incorreção dos juros, o que, de fato, foi devidamente acolhido pela decisão agravada.

No entanto, ainda que tenha sido acolhida parcialmente a impugnação da parte executada agravante,
ante a ausência do pagamento espontâneo do débito no prazo legal, ao menos do valor incontroverso
, de rigor a incidência da multa e honorários.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART 523, §§1o, 2o DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO – LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- DEPÓSITO DO VALOR QUE ENTENDIA DEVIDO FORA DO PRAZO LEGAL -

APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA - DESCABIMENTO - DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incide a multa de 10% e os honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença sobre o valor total executado (art. 523, §1o, do CPC), quando, após a liquidação de sentença e intimação para pagamento da dívida, o devedor não efetua espontaneamente o adimplemento da obrigação.

Restando evidenciado nos autos que, inobstante a previsão contida no § 2o, do art. 523 do CPC, o agravante não realizou o depósito do valor que entendia devido dentro do prazo legal, correta a incidência da multa e honorários advocatícios sobre o valor depositado pelo executado/agravante, nos termos do § 1o, art. 523, do CPC.

Em que pese o depósito ter sido realizado juntamente com a propositura da impugnação ao cumprimento de sentença, fato é, que o mesmo foi realizado fora do prazo legal. Além disso,
não houve o pagamento voluntário da totalidade do valor objeto do cumprimento de sentença, mas tão somente o depósito parcial do valor que a executada entendia devido, motivo pelo qual deve incidir multa e honorários sobre o valor depositado pelo executado, nos exatos termos do § 1o, do art. 523 do CPC/2015.

Ausentes os pressupostos necessários à caracterização de atos atentatórios a dignidade da justiça (§ 2o, art. 77, CPC), não há que se falar em incidência de multa.”
(N.U 1002302-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

“Agravo de instrumento. Despesas condominiais.
Cumprimento de sentença. Acolhimento parcial da impugnação.
Perda mínima observada, que equivale à rejeição da impugnação, não comportando fixação de honorários advocatícios de sucumbência. Incidência da súmula 519 do STJ.
Prevalecimento apenas dos honorários advocatícios e da multa do art. 523, § 1o, do CPC, em razão do não pagamento espontâneo ao menos do valor tido como incontroverso, no prazo legal.
Decisão agravada reformada parcialmente. Agravo de instrumento provido em parte, nos termos do acórdão.”
(Agravo de Instrumento no 2077747-94.2020.8.26.0000, E. 34a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Cristina Zucchi, j. em 07/06/2020)

E de forma consequente, em sendo acolhido parte dos pedidos, é sim devida a condenação em honorários a ambas as partes.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no. 1.134.186, submetido ao regime dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses:
“a) São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do 'cumpra-se' (REsp no 940.274/MS); b) Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. c) Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC”
.

Nesse sentido é a Súmula 519, do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe ser incabível a fixação de honorários advocatícios
na hipótese de rejeição ao cumprimento de sentença
, conforme abaixo exposto:

“Súmula 519 - Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. (Súmula 519, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 02/03/2015)”

Ocorre que,
no presente caso, não houve rejeição da impugnação, mas sim seu parcial acolhimento
. Sendo assim, vê-se que o caso em tela não se subsome à referida súmula e comporta a fixação de honorários advocatícios.

Por derradeiro, o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou favoravelmente à fixação de honorários, fixando a seguinte tese no julgamento do Tema 410:
“O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução”
.

Sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – VENDA DO AUTOMÓVEL – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO – APLICAÇÃO DO ART. 523, §1o, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO – NECESSIDADE DE OBSERVAR A ORDEM DESCRITA NO ART. 85, §2o, DO CPC – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA –
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA – VERBA HONORÁRIA SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da impossibilidade de restituição do veículo apreendido, é inviável a compensação do saldo remanescente da dívida com o proveniente da alienação, uma vez que impediria o retorno das partes ao “status quo ante”.

Com a extinção sem resolução de mérito da Busca e Apreensão não há proveito econômico para nenhum dos litigantes, e a verba honorária deve incidir sobre o valor atualizado da causa.

A ausência de pagamento voluntário do débito executado autoriza a aplicação das penalidades descritas no art. 523, §1o, do CPC (REsp repetitivo n. 1.134.186/RS).

O acolhimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, ainda que parcial, enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, calculados sobre o excesso de execução (REsp repetitivo n. 1.134.186/RS).

Os honorários advocatícios devem ser aplicados segundo a ordem estabelecida no art. 85, §2o, do CPC. Se há como apurar o proveito econômico obtido, deve ser utilizado como base de cálculo.”
(AI 1020793-57.2023.8.11.0000, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023) (sem destaques no original)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão de primeiro grau. Por conseguinte, julgo
prejudicada
a análise do agravo interno de Id. 202056696.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024